Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712730-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CARDOSO RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA CARDOSO RIBEIRO contra a decisão de ID 152169772 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do INSTITUTO AOCP E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que identificou a existência de erro grosseiro em duas questões elaboradas no concurso público para o provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal; que a questão 29 é nula por extrapolar o conteúdo programático, uma vez que cobrou conteúdo sobre o Planalto Central; que a questão 28 listou incorretamente os biomas existentes no Distrito Federal. Requer, liminarmente, a anulação das questões mencionadas, com a atribuição da pontuação e a participação nas demais etapas do concurso público, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios de correção adotados pela banca examinadora, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado julgado, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, não há flagrante distorção do conteúdo programático na questão 29, que se referiu a aspectos econômicos e de localização do Planalto Central. Por seu turno, em relação à questão 28, a revisão do gabarito, a partir da análise do conteúdo da questão, com incursão em visões doutrinárias, rechaça a alegação de erro grosseiro. Cabe ressaltar que “mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.” (Acórdão 1228613, 07141890920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020). Colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. (Acórdão 1137810, 20160110780356APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 722/728). Ressalte-se, por fim, que não se trata de concordar ou não com o entendimento esboçado pela banca examinadora, mas da impossibilidade de revê-lo, na hipótese, conforme mencionado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 5 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora